Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA E DE EVENTUAL NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE ATÉ JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA
1. Realizar movimentações financeiras na conta corrente e poupança do consumidor, bem como monitorar a utilização fraudulenta de cartão de crédito e débito são tarefas inerentes à atividade profissional das instituições financeiras. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para evitar golpes ao consumidor.
2. Nesta fase inicial, há elementos suficientes para impedir os descontos para pagamentos dos alegados empréstimos obtidos mediante fraude. Cabível, também, o impedimento de o banco realizar qualquer ato de cobrança ou negativação do nome do consumidor – relacionado ao débito em discussão nos autos originais – até o julgamento final da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.